Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001574-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MERCIDES CASTILHO - CNPJ: 04.546.690/0001-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, impossibilitou-se a condenação dos municípios ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eis que as prerrogativas desta instituição foram equiparadas às do Ministério Pública e da Magistratura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MERCIDES CASTILHO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
, mantendo inalterada a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição quinquenal sobre o crédito tributário vencido em 08/03/2012.

Nas razões recursais o agravante sustenta que “
não se levanta, neste momento, a discussão quanto à necessidade ou desnecessidade de exaurimento de “todos os meios possíveis” para a localização da Executada antes da utilização da via editalícia, mas, sim, o descumprimento objetivo da “mens legis” relativa a esta modalidade de citação, uma vez que já existia no feito a indicação de novo endereço capaz de levar à citação pessoal do demandado
”.

Aduz, ainda, a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado (id. 166975175).

Contrarrazões apresentadas (id. 167053698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
MERCIDES CASTILHO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
, mantendo inalterada a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição quinquenal sobre o crédito tributário vencido em 08/03/2012.

Sobre as insurgências recursais, no julgamento do agravo de instrumento foi consignado que:

“
Nessa premissa, é fácil concluir que, de fato, restaram esgotadas as formas ordinárias para localização do executado, de modo que a citação por edital exsurgiu como válida.

Isso porque, conforme consta dos autos da Execução Fiscal no 1007003-90.2017.8.11.0040, houveram, de fato, as tentativas de citação da parte executada via Aviso de Recebimento – AR (Correios) e por Mandado Judicial (Oficial de Justiça).

[...]

Com efeito, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual
” (id. 164202168).

Como bem consignado no
decisum
, restou demonstrado nos autos da Execução Fiscal no 1007003-90.2017.8.11.0040 o esgotamento das formas ordinárias de tentativa de citação da parte executada, não merecendo prevalecer a insurgência quanto a necessidade ou não da realização da citação editalícia naquele momento processual. Nesse sentido: (N.U 1014276-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

No tocante à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, impossibilitou-se a condenação dos municípios no pagamento desta verba à referida instituição, eis que as suas prerrogativas foram equiparadas às do Ministério Pública e da Magistratura.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VEDAÇÃO – SÚMULA 421 STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também,
inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

(N.U 1000665-60.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – EQUIPARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO À MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – FEITO EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1 – Em virtude do advento da Emenda Constitucional no 80/2014, impossibilitou-se a condenação dos Municípios no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eis que as prerrogativas da instituição foram equiparadas ao do Ministério Pública e a da Magistratura.

2 – Não é possível proceder à condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios, nos executivos fiscais extintos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o processo não se encerrou em decorrência de vícios, ou maculas, derivadas da atuação do Ente Público.

(N.U 0001993-37.2006.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Sodalício, escorreito o
decisum
que não reconheceu a nulidade da citação editalícia, tampouco fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023